Tribunal: TJMT
Processo: 1017214-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:
1017214-09.2020.8.11.0000
Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:
[Competência, Flora]
Relator: Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):
[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - FELIZ NATAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS
– INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a supremacia dos interesses envolvidos de proteção ao meio ambiente,
a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará.

Neste viés não há como se negar que o
periculum in mora
é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional,
devendo prevalecer perante interesses privados.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Levy Dias Marques em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que nos autos da Ação Civil Pública no 1000451-42.2020.8.11.0093, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Agravante, deferiu os pedidos de tutela antecipada, determinando ao requerido as seguintes obrigações:

a) Apresentação de PRAD (Plano de recuperação de Área Degradada) perante a SEMA, observadas as diretrizes e a implementação/execução com as adequações eventualmente indicadas por ela, devendo juntar aos autos cópias do(s) protocolo(s) no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90. b) Embargo judicial da área degradada com a obrigação de não praticar e, caso esteja praticando, suspender atividades lesivas ao meio ambiente como pecuária, agricultura, piscicultura, edificações etc., devendo retirar o rebanho existente no imóvel rural ou colher os grãos já plantados no prazo de 90 (noventa) dias, informando, na sequência, o local de destino deles no prazo de 5 (cinco) dias após a retirada/colheita, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90; c) Embargo judicial da área degradada com a obrigação de não praticar e, caso esteja praticando, suspender atividades lesivas ao meio ambiente como pecuária, agricultura, piscicultura, edificações etc., devendo retirar o rebanho existente no imóvel rural ou colher os grãos já plantados no prazo de 90 (noventa) dias, informando, na sequência, o local de destino deles no prazo de 5 (cinco) dias após a retirada/colheita, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90; d) Suspensão do acesso da parte ré a linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios concedidos pelo poder público enquanto não regularizada sua atividade comercial e até decisão judicial em contrário, na autorização do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81 c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90. e) Expedição de ofícios ao INDEA, CRI de Feliz Natal e ao IBAMA; f) Bloqueio online vis BACENJUD no montante de R$ 588.684,75 (quinhentos e oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), nas contas e aplicações financeiras de LEVY DIAS MARQUES, pessoa física inscrita no CPF/MF sob o n° 177.584.161-87, importe decorrente da precificação do dano ambiental em R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare desmatado, no caso multiplicado por 1.177,3695 ha (um mil cento e setenta e sete hectares, trinta e seis ares e noventa e cinco centiares) de floresta nativa; g) Inclusão da restrição judicial do requerido na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, até o limite deferido; h) Averbação da ACP na matrícula do imóvel.

Relata que a Ação Civil Pública fora interposta pelo Ministério Público Estadual visando o ressarcimento de dano ambiental ocorrido entre os idos de 2008 e 2020, ocasião em que teria sido destruído 1.177,3695 hectares de floresta nativa da região amazônica.

Aponta que a decisão agravada, além de impor obrigações de fazer e não fazer, decretou o bloqueio judicial das contas e penhora dos bens, causando-lhe danos irreparáveis, sem que tenham sido apresentados pelo Agravado o preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão.

Ressalta que, embora o Inquérito Civil date de 2020, o aludido desmatamento teria ocorrido entre os anos de 2008 e 2014, não havendo comprovação, por meio de imagens de satélite, da situação atual do imóvel, sendo necessária a realização de perícia técnica ou vistoria judicial,

Sustenta que não se vislumbra a comprovação dos requisitos legais para deferimento da medida vindicada. Arrazoa que as imagens de satélite não se prestam a comprovar a situação atual do imóvel.

Argumenta que não resta comprovado o dano jurídico iminente, uma vez que os danos teriam ocorrido entre os anos de 2008 e 2014 e que ainda está sendo discutido por via judicial.

Ao final pretende seja concedido o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pretende seja o agravo julgado procedente com a reforma da decisão.

A i. Relatora indeferiu o efeito suspensivo vindicado (id.58815492).

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça Luiz Fernando Rossi Pipino, apresentou contrarrazões (id. 64072451), oportunidade em que rechaça os argumentos lançados pelo Agravante e requer o total desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Levy Dias Marques

em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal

que nos autos da Ação Civil Pública no 1000451-42.2020.8.11.0093, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso deferiu os pedidos de tutela antecipada, determinando ao requerido obrigações.

No caso sub judice, o Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar uma notícia de possíveis danos ambientais ocorridos entre os anos de 2008 a 2019, onde foi apurado por meio da plataforma Satélites Alerta que no período mencionado foram desmatados 1177,3695 hectares de floresta nativa, de área de preservação, localizada na Fazenda Ametista, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente.

Diante destes fatos foram lavrados os Autos de Infração n° 138598 e 138599, Auto de Inspeção n° 0364, Termo de Embargo e Interdição n° 121384.

Posto isso, o Ministério Público deste Estado instaurou Ação Civil Pública na qual requereu inúmeras medidas (inibitórias, coercitivas e reparatórias), visando a proteção e a reparação integral do dano ambiental da área e apurar a responsabilidade civil ambiental do agravante em razão do dano ambiental ocorrido no imóvel rural Fazenda Ametista
,
com 1.574,725 hectares localizado no município de Feliz Natal.

Considerando as alegações ministeriais, o juízo monocrático, vislumbrando os requisitos da tutela provisória de urgência, deferiu a medida, cuja decisão restou assim fundamentada,
in litteris
:

(...)

A verossimilhança das alegações deflui do inquérito civil no 000270-057/2020, instaurado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no qual foi acostado o auto de infração no 138598, auto de inspeção no 0364, termo de embargo/interdição no 121384, auto de infração no 138599 e relatório técnico emitido pela SEMA n° 0054/CFFUC/SEMA/2014, em que se observam a existência de danos ambientais em 1.177,3695 ha (um mil cento e setenta e sete hectares, trinta e seis ares e noventa e cinco centiares) no imóvel denominado Fazenda Ametista, pertencente a LEVY DIAS MARQUES, sem constar na base do SIMGEO-SEMA a autorização para desmatamento, sendo que 6,1882 ha (seis hectares, dezoito ares e oitenta e dois centiares) estavam embargados pela SEMA e 0,3028 ha (trinta e dois ares e vinte e oito centiares) estavam em área de preservação permanente (Num. 35074585 - Pág. 1/56)

O “periculum in mora” evidencia-se na degradação e impedimento de regeneração do meio ambiente, notadamente pelo descumprimento do termo de embargo/interdição no 121384, o que contribui para a densa devastação criminosa do ímpar bioma amazônico, e, possivelmente, para enriquecimento próprio em detrimento da coletividade e do meio ambiente. Diante da dificuldade em se reparar os bens lesados e da possibilidade de reiteração da prática ilícita, não é razoável que se espere o desfecho completo da demanda para que só então seja determinada a abstenção de desmatar ou degradar, de qualquer forma, florestas ou demais formações nativas sem autorização do órgão ambiental competente, além de iniciar-se a execução do título judicial, a fim de se comprovar o Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD.

É que a regra da experiência demonstra que, neste tipo de lesão, após anos de tramitação processual, ao fim, comumente, já não mais se encontram bens de eventuais infratores para garantir a tutela específica ou o resultado prático equivalente. De outro lado, como dito, o meio ambiente deve ser equiparado ao patrimônio público e, por isso, o “periculum in mora” também deve ser presumido, no exato entendimento do Superior Tribunal de Justiça (...)

Ademais, não se justifica a proteção a direito individual em detrimento de direito coletivo, pois que não há privação do patrimônio na medida em que os requeridos permanecem na posse e na administração deste, sendo apenas onerados com a impossibilidade de alienação e quaisquer outros atos de disponibilidade.

De outro lado, ainda que os bens estejam bloqueados, existe a possibilidade de liberação de valores comprovadamente necessários ao sustento da família, consoante precedente daquela mesma corte acima citada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIDOR-PAGADOR. REPARAÇÃO INTEGRAL. FLORESTA NATIVA. VULTOSO DESMATAMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. 1. A teor do art. 225, § 3o, da Constituição Federal, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 2. O desmatamento de milhares de hectares de floresta nativa justifica o propósito de assegurar a viabilidade da futura execução da sentença na ação de reparação, por meio da decretação de indisponibilidade de bens do Réu. 3. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento, tão-somente para, mantida a indisponibilidade decretada pela decisão agravada, ressalvar ao Agravante a possibilidade de, por meio de requerimento devidamente fundamentado ao Juízo de origem, requerer a liberação dos valores comprovadamente necessários ao seu próprio sustento e de sua família e à conservação de seu patrimônio.” (TRF-1 - AG: 50018 PA 2007.01.00.050018-0, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA ISABEL GALLOTTI RODRIGUES, Data de Julgamento: 07/04/2008, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 06/05/2008 e-DJF1 p.478).

Alfim, verifica-se a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo esta decisão poderá ser revogada (art. 296 do NCPC). A prestação de caução real ou fidejussória é dispensada, seja em razão da pouca probabilidade de danos para a parte passiva, seja em razão da limitação do provimento judicial, estrita à indisponibilidade de bens, seja por se tratar de postulação ministerial, presumida que está a hipossuficiência pela indeterminação das pessoas afetadas, seja pela demonstração da situação de urgência e necessidade para se salvaguardar o meio ambiente, direito difuso por excelência, na forma da parte final do § 1o, do art. 300, do NCPC.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos arts. 300 e 301 do NCPC, em respeito ao art. 225, § 3o, da CRFB/88, art. 4o, VII, e art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, art. 1o, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 84, §§ 4o e 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90 e art. 5o da Lei 8.429/92, DEFIRO as tutelas de urgência pretendidas (antecipada e cautelar) para DETERMINAR/DECRETAR O(A):

a) Apresentação de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) perante a SEMA, observadas as diretrizes e a implementação/execução com as adequações eventualmente indicadas por ela, devendo juntar aos autos cópias do(s) protocolo(s) no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90.

b)Embargo judicial da área degradada com a obrigação de não praticar e, caso esteja praticando, suspender atividades lesivas ao meio ambiente como pecuária, agricultura, piscicultura, edificações etc., devendo retirar o rebanho existente no imóvel rural ou colher os grãos já plantados no prazo de 90 (noventa) dias, informando, na sequência, o local de destino deles no prazo de 5 (cinco) dias após a retirada/colheita, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90;

c) Embargo judicial da área degradada com a obrigação de não praticar e, caso esteja praticando, suspender atividades lesivas ao meio ambiente como pecuária, agricultura, piscicultura, edificações etc., devendo retirar o rebanho existente no imóvel rural ou colher os grãos já plantados no prazo de 90 (noventa) dias, informando, na sequência, o local de destino deles no prazo de 5 (cinco) dias após a retirada/colheita, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90;

d) Suspensão do acesso da parte ré a linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios concedidos pelo poder público enquanto não regularizada sua atividade comercial e até decisão judicial em contrário, na autorização do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81 c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90.

e)
Expedição de ofícios ao INDEA, CRI de Feliz Natal e ao IBAMA;

f) Bloqueio online vis BACENJUD no montante de R$ 588.684,75 (quinhentos e oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), nas contas e aplicações financeiras de LEVY DIAS MARQUES, pessoa física inscrita no CPF/MF sob o n° 177.584.161-87, importe decorrente da precificação do dano ambiental em R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare desmatado, no caso multiplicado por 1.177,3695 ha (um mil cento e setenta e sete hectares, trinta e seis ares e noventa e cinco centiares) de floresta nativa;

g)
Inclusão da restrição judicial do requerido na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, até o limite deferido;

h)
Averbação da ACP na matrícula do imóvel.

Contra referido ato judicial, insurge-se o ora Agravante.

Aduz que não se encontram presentes os requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência, e que as imagens de satélite e o inquérito realizado refere-se a um desmatamento ocorrido entre os anos de 2008 a 2014 e não se prestam a evidenciar a situação atual do imóvel.

Desta forma, defende que não há periculum in mora iminente a justificar as medidas adotadas.

Inicialmente, deve-se pontuar que o limite da cognição e julgamento do agravo de instrumento impõe que sejam circundados apenas os elementos necessários à apreciação do acerto ou desacerto da decisão liminar concedida pelo Juízo de Primeiro Grau, com a cautela de não se adentrar no mérito da demanda afeta ao juízo primevo.

Nesse sentido, extrai-se do relatório técnico (id. 54469966 – p. 64), que a partir dos dados do PRODES, foi identificado desmatamento de 1177,3695 hectares no imóvel rural denominado FAZENDA AMETISTA no período de 22/07/2008 a 30/12/2019.

Sobre o tema, o
s artigos
26
e
30
do
Código Florestal
Brasileiro (Lei
12.651
/2012) e o artigo 53 da Lei Complementar Estadual no 38/1995, dispõem:

“Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.” (
Código Florestal
)“

Art. 31. A exploração de florestas nativas e formações sucessoras, de domínio público ou privado, ressalvados os casos previstos nos arts. 21, 23 e 24, dependerá de licenciamento pelo órgão competente do Sisnama, mediante aprovação prévia de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS que contemple técnicas de condução, exploração, reposição florestal e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme.” (
Código Florestal
)

Art. 53 O desmatamento no Estado de Mato Grosso fica condicionado à obtenção da Licença Ambiental Única - LAU, expedida pela SEMA.” (Lei Complementar Estadual no 38/1995)

Assim, considerando a supremacia dos interesses envolvidos de proteção ao meio ambiente,
a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará.

Neste viés não há como se negar que o
periculum in mora
é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional,
devendo prevalecer perante interesses privados.

Nesse sentido:

“AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE FORA DAS HIPÓTESES RESTRITIVAMENTE TRAÇADAS NA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA VÁLIDA. NORMAS AMBIENTAIS. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO AMBIENTAL. PRESSUPOSTOS PRESENTES NO CASO EM CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação civil pública ambiental interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul em face da parte ora recorrida cujo objeto é a ilegalidade da supressão da área de preservação permanente em face da construção de imóvel na margem do Rio Ivinhema/MS. Antes de se adentrar ao mérito, cumpre fazer, então, a análise das questões preliminares suscitadas em contrarrazões do recurso especial. 2. Preliminares de perda de objeto em virtude da revogação do antigo
Código Florestal
e alegação de conexão com outro processo de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves rejeitadas. 3. Do mérito: De acordo com o
Código Florestal
brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei
12.651
, de 25.5.2012) e a
Lei da Política Nacional do Meio Ambiente
(Lei
6.938
/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). Além disso, em se tratando de área de preservação permanente, a sua supressão deve respeitar as hipóteses autorizativas taxativamente previstas em Lei, tendo em vista a magnitude dos interesses envolvidos de proteção do meio ambiente. Precedentes do STF (no âmbito da
ADI no 3.540/DF
- medida cautelar) e do STJ (RESp 176.753/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, SEGUNDA TURMA, julgado em 7.2.2008, DJe 11.11.09). (...)” (STJ -
REsp 1362456/MS
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Além disso, a decisão foi proferida em conformidade ao que estabelece o artigo
225
da
Constituição Federal
:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Ademais, necessário destacar os fundamentos da douta Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“[...]

No caso em apreço, verifica-se que o interesse público na preservação do meio ambiente se sobrepõe ao interesse privado e, assim, no conflito de interesses o Magistrado deve orientar-se a favor daquele que, a seu ver, mais atenda aos interesses da coletividade e dê mais efetividade aos valores constitucionalmente estabelecidos para a ordem ambiental. O bloqueio de valores e de bens para garantir o ressarcimento dos danos mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade do caso. No mesmo sentido, a ordem processual inaugurada com o Código de Processo Civil de 2015 fortalece e estimula medidas que buscam assegurar a eficácia e efetividade do processo, e não apenas o reconhecimento do direito, caracterizando em sua essência, uma natureza satisfativa, além de declaratória, in verbis: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. É neste campo que a indisponibilidade de bens ganha contornos ainda mais relevantes, enquanto medida requisitada em sede de tutela provisória. Salienta-se que os efeitos da tutela cautelar não acarretarão prejuízos de ordem financeira ao agravado, uma vez que os bens, ainda que indisponíveis, continuarão sob a esfera de sua posse até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória de ressarcimento pelos danos. Nesse sentido, a tutela provisória não tem caráter sancionador e não antecipa a culpabilidade do agravado, mas atende a um dos pilares do processo no sentido de assegurar a efetiva reparação dos danos provocados. Ministério Público do Estado de Mato Grosso Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística Procuradoria Geral de Justiça Rua 4, Quadra 11, No 237 Centro Politico e Administrativo • Cuiabá/MT CEP: 78049-921 Telefone: (65) 3611-0600 www.mpmt.mp.br Ainda, é plenamente reversível a medida, sendo este o caso, posto que não havendo condenação na sentença definitiva, os valores e os bens serão liberados. Dessa forma, a indisponibilidade dos bens é medida segura e eficaz para garantir o resultado útil do processo. Conclui-se, portanto, que a ação está previamente instruída com fatos e documentos mínimos que demonstram que de fato houve danos ambientais graves que precisam de reparação. [..]

Importa assinalar que a liminar concedida em primeiro grau visa obstar o desmatamento realizado na propriedade da Agravante, e salvaguardar o bem tutelado, que no caso é o meio ambiente.

Destaca-se, ainda, o disposto no art.
10
, da Lei n.o
6.938
/81, vejamos:

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.

Acresce-se o art. 2o, § 1o, da Resolução do CONAMA n.o 237/97,
in verbis
:

Art. 2o- A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO ESPECIAL – FLORESTA AMAZÔNICA – LIMINAR CONCEDIDA PARA FAZER CESSAR AS ATIVIDADES E DETERMINAR A APRESENTAÇÃO DE PRADE – DANO AO MEIO AMBIENTE DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. A necessidade de preservação e conservação das áreas de preservação impõe medidas eficazes e urgentes a fim de se evitar o prolongamento do dano ambiental causado. Assim, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações do autor da ação civil pública e, sendo legalmente presumida a possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação, é acertada a decisão liminar que determina a cessação das atividades degradadoras da área, devendo, portanto, ser mantida também não restou provado que a atividade rural é o único meio de sustento da Agravante e de sua família. (TJMT, AI 26895/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 12/05/2015, DJe 22/05/2015)

Com efeito, as argumentações e provas carreadas aos autos agasalham e respaldam a liminar concedida em primeira instância, o que impele a decidir pelo desprovimento do recurso porquanto além da razoabilidade buscou decidir com equilíbrio prol do meio ambiente.

Desta forma, diante da ausência de licença ambiental, a suspensão das atividades econômicas desenvolvidas no imóvel rural do Agravante, Fazenda Ametista, é medida que se impõe, sendo irretocável a decisão combatida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021